Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVO VALOR SUBTRAÍDO. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prejuízo material é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, demonstrado nos autos que a subtração decorrente da conduta do réu extrapolou a normalidade típica, ou seja, foi além do mero prejuízo material experimentado pela empresa vítima, estando demonstrado o significativo prejuízo causado ao estabelecimento, correta a valoração negativa das consequências do crime, ficando mantida pena-base no patamar verificado na sentença.
2. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. Uma vez verificado que, na segunda etapa, a redução pela atenuante da confissão se deu em patamar inferior àquele aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, impõe-se o redimensionamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.